Tribunal: STF
Processo: Rcl 71889
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Meier Point Super Lanches Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da ação trabalhista nº 0011282-39.2013.5.01.0030, que não teria observado o que decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    Narra a parte reclamante que "foi demandada na Justiça do Trabalho, pelo Sr. Edis Amaro da Silva, por meio do processo autuado sob o nº. 0011282-39.2013.5.01.0030, distribuído em 26/11/2013, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região" (eDoc 1, p. 2). 



    Relata que "quando da prolação da sentença, o Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro não fixou, de forma completa, os critérios de atualização dos valores dos pedidos deferidos, visto que determinou que os juros e correção monetária obedecessem a legislação vigente às épocas próprias, observando-se o disposto na Súmula 381 do TST, sem dizer expressamente qual taxa de juros e índice de correção monetária deveria ser aplicado quando da liquidação do julgado" (eDoc 1, p. 3).



    Sustenta que "a demanda de nº. 0011282-39.2013.5.01.0030 foi imediatamente afetada pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, considerando a modulação imposta por esta E. Corte no sentido de que se aplique o índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e taxa Selic, na fase judicial, nos casos em que, apesar de transitados em julgado, o título executivo não determine expressamente o índice de correção monetária e taxa de juros a serem observados quando da liquidação do julgado" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "o Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro argumenta que, ao optar pelo parcelamento previsto no art. 916 do CPC, a reclamada concordou com os cálculos em relação aos juros e correção monetária, que utilizaram o índice TR e juros de 1% a.m. Tal premissa, contudo, está equivocada e não impede a adoção do índice IPCA, na fase pré-judicial, e taxa Selic, na fase judicial, em respeito ao comando desta Corte Suprema em controle de constitucionalidade" (eDoc 1, p. 12).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a sentença proferida pelo MM. juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, nos autos do processo n.º 0011282-39.2013.5.01.0030, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021" (eDoc 1, p. 23).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 



    Naquela oportunidade, o Plenário desta Suprema Corte debruçou-se sobre os parâmetros fixados para os casos em que havia o trânsito em julgado das decisões de conhecimento, mas estariam ainda pendentes a execução dos valores. Restou consignado que também deveriam ser estritamente observados os marcos fixados para a modulação dos efeitos da decisão plenária proferida no julgamento conjunto acima destacado, cujas balizas foram expressamente reproduzidas na ementa do referido julgado:



    “(...)



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada entendeu que, ao optar pelo parcelamento previsto no art. 916 do CPC, a reclamante concordou com os cálculos em relação aos juros e correção monetária, que utilizaram o índice TR e juros de 1% a.m. (eDoc 16, p. 2-3):



    “DA CORREÇÃO E JUROS DE MORA



    A reclamada discorda dos cálculos apresentados pelo reclamante, informando que estão desalinhados com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que definiu em relação os índices de correção monetária, estabelecendo como índice o IPCA-E, na fase pré-judicial e, Taxa Selic a partir do ajuizamento da ação. 



    Analiso. 



    Os cálculos foram homologados em janeiro de 2020, quando foi atualizado com TR mais juros de 1%.



    A reclamada requereu o parcelamento na forma do art. 916 do CPC. 



    Ao "optar" pelo parcelamento da execução previsto no art. 916 do CPC em vigor (art. 745-A do CPC de 1973), plenamente compatível com o processo do trabalho, o devedor - ou seja, a reclamada - reconhece "o crédito do exequente" e renuncia ao direito de opor embargos à execução.



    Nesses termos, preconiza o art. 916 do CPC em vigor:



    "Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.



    .....



    §6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. …"



    Assim, ao optar pelo parcelamento a reclamada concordou com os cálculos em relação aos juros e correção monetária, TR mais juros de 1%. 



    Nesse sentido, o presente caso se amolda ao item (i) da modulação dos efeitos, o qual diz que são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    Sendo assim, os cálculos devem ser atualizados com TR e juros de mora de 1% ao mês, em consonância com a decisão do STF na ADC 58 e 59.”



    Como se nota, o ato reclamado consignou que houve o parcelamento da dívida, nos termos previstos no artigo 916 do CPC, o qual permite, após a comprovação do depósito de 30% do valor em execução, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.



    No julgamento dos paradigmas invocados, no entanto, esta Suprema Corte não examinou a atualização monetária dos créditos trabalhistas à luz do art. 916 do CPC, razão pela qual não há a necessária estrita aderência entre os atos confrontados. Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 62.181, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.09.2023; e Rcl 66.924, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 20.06.2024.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento dos paradigmas invocados pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCs 58 E 59, BEM COMO NAS ADIs 5.867 E 6.021. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento." (Rcl 61.624-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. Na hipótese, o Juízo reclamado indeferiu a impugnação de cálculos veiculada pela agravante por inadequação da via processual utilizada, não tendo sido analisada a matéria objeto do paradigma invocado (ADC 58). 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido." (Rcl 52.286-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente